Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1025223-02.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER em virtude da decisão que desproveu o Apelo e aplicou a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC/15.
A Embargante alega que seu intento não era protelar o pagamento da indenização securitária, mas sim ter apreciada a matéria acerca da sucumbência recíproca, bem como dos honorários.
Sustenta que não compreende as razões pelas quais foi condenada ao pagamento dessa multa e que inexistem prejuízos materiais à parte contrária com a interposição do Apelo.
Assim, pugna pela concessão do efeito infringente para que a multa imposta seja afastada e, na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 47666462.
É o relatório.
DECIDO.
Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Entretanto, consoante relatado, a Embargante deixou de apontar eventuais vícios existentes na decisão embargada e insurge-se a respeito da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
Conforme fundamentado no decisum hostilizado, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, ou seja, com o franco desejo de causar prejuízo ao Apelado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Em vista disso, mostrou-se imperiosa a condenação da Seguradora à multa do artigo 81 do CPC/15, a qual foi estipulada em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.
Assim, infere-se que o objetivo do Embargante é a modificação do julgado, o que não se obtém por esta via recursal e torna estes declaratórios manifestamente protelatório, de modo que a consequência é a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ, verbis:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF. Rel. Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 04/04/2017.DJe 18/04/2017 – sem grifo no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl nos EREsp 595.742/SC. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 2.a Seção. Julgado em 10/04/2013. DJe 25/02/2014 – sem grifo no original).
Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração, mantenho o decisum objurgado e condeno a Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC/15, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora